Tribunal: TJSP
Processo: 3002640-47.2013.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Extorsão mediante Seqüestro Seguida de Morte
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3002640-47.2013.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
ROGÉRIO AMORIM DE OLIVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 2 -
Comarca de São Vicente – 1a Vara Criminal
Apelação n. 3002640-47.2013.8.26.0590
Apelantes: Ministério Público do Est. de S. Paulo e
Rogério Amorim de Oliveira
Apelados: os mesmos
Voto n. 45.495
Sequestro e morte. Prova circunstancial e testemunho
presencial do arrebatamento. Condenação mantida. Dosimetria.
Agravamento nas 1a e 2a fases. Inviabilidade prática. Tema
repetitivo n. 190 do e. STJ. O critério trifásico de
individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal,
não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e
máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção
penal. Descabimento das pretensões de condenação pelos
crimes de ocultação de cadáver e posse de munição. Ausência
de indicadores de que o apelante concorreu efetivamente para
o desaparecimento do corpo. Munição em pouca quantidade,
sem companhia da arma de fogo e desprovida do laudo técnico
acerca da eficácia. Apelos desprovidos.
Consta dos autos que ROGÉRIO AMORIM DE
OLIVEIRA foi condenado apenas por conta de violação do
disposto nos arts. 159, §3o c.c. 29, ambos do Cód. Penal, devendo
cumprir, por conta disso, a partir do regime fechado, 30 anos de
reclusão. Aliás, na mesma oportunidade, o increpado em comento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 3 -
foi absolvido do crime do art. 12 da lei 10.826/2003 com base no
art. 386, III do Cód. de Processo Penal e, com base no art. 386,
VII do mesmo diploma adjetivo, restou igualmente absolvido
agora da imputação atinente ao art. 211 do Cód. Penal (fls.
2032/2054).
No entanto, não resignado, o Dr. Promotor de Justiça
apelou não só para ver o increpado condenado nos moldes do art.
12 da lei 10.826/2003 - porque a seu ver não seria relevante a
existência de perícia sobre a munição, o que alegou escorado em
precedentes dos tribunais superiores -, como também para agravar
a dimensão das básicas, não só pelas nuances do fato, eivado de
gravíssima
violência,
como,
também,
por
conta
do
comportamento social anterior atinente à pessoa do infrator, por
cinco
vezes
foragido
do
sistema
prisional,
sendo
multirreincidente e com prova, em profusão, de que dotado de
personalidade voltada para o cometimento de delitos (fls.
2059/2070).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 4 -
Nem se olvide que também o increpado recorreu, para
postular a própria absolvição por falta de provas, eis que não
existiriam quaisquer indicadores de sua presença no local por
ocasião do arrebatamento do ofendido, cf. alega, responsabilizado
sem razão e pura e simplesmente com base em prova não mais do
que indiciária, ou seja, condenado com base em meras
conjecturas dos agentes policiais. Alternativamente, disse que o
MM Juiz exagerou na dosimetria, carecendo o resultado de
fundamentação, assim supostamente violados os verbetes 269 e
440 do e. Superior Tribunal de Justiça, que admitem regime
inicial menos severo para determinadas circunstâncias, requisitos
aqueles preenchidos pelo ora increpado (fls. 2136/2144).
Nos presentes autos ainda dispomos do pronunciamento
da assistente de acusação (fls. 2155/2190), pela condenação
exemplar do infrator, bem como das contrarrazões tanto do
'Parquet' quanto da Defesa (fls. 2123/2127 e 2147/2152).
A d. Proc. Geral de Justiça abraçou as teses recursais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 5 -
Justiça Pública e, em contrapartida, pediu desprovimento em
relação à irresignação defensiva (fls. 2193/2205).
É o relatório.
VOTO N. 45.495
Consta dos autos que 'Mia', apelido de Rogério Amorim
de Oliveira, restou denunciado como incurso nas penas dos arts.
159, §3o e 211, c.c. 29 e 69 do Cód. Penal, mais o quanto posto
no art. 12 da lei 10.826/2003.
Supostamente agindo previamente ajustado e com
unidade de desígnios com Daniel Maduro dos Santos, André Luiz
Marques dos Santos, Anderson Aparecido Schmidt, Ismael
Aparecido Quintiliano e Joilda dos Anjos Pimentel (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 6 -
aditamento de fls. 131/136), além de outros mais até agora não
identificados, nas circunstâncias de tempo e local que se acham
devidamente postas na exordial, com o fim de obter vantagens
financeiras com o preço do resgate, ao lado dos demais,
sequestrou C. F. O., sendo que, daquela ação criminosa, resultou
a morte da vítima, para o que todos os imputados contribuíram.
E alegou-se ter também concorrido para que terceiros
ocultassem o cadáver.
Sem prejuízo, a denúncia ainda reportou que o acusado,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, possuía munição de uso permitido no interior de
sua residência.
Respeitosamente, nego provimento a ambos os
recursos e justifico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 7 -
Pai, irmão e viúva do ofendido reportaram o que foi
apurado já a partir da data dos fatos, especialmente a respeito dos
envolvimentos não só do segurança privado mantido pela vítima
C., como, igualmente, de outras mais pessoas próximas àquele,
resultando na conclusão acerca de cada uma das
responsabilidades, especialmente aquelas imputadas ao ora
apelante, tudo por conta da eficaz atuação da Polícia Civil.
J.E.F., R.E.A. e P., identificados no parágrafo acima,
foram além quando deram conta de que um cliente de então, a
testemunha F., presente no momento do arrebatamento, a tudo
assistiu, tendo reconhecido o apelante Rogério Amorim de
Oliveira como sendo aquele que, naquela oportunidade, portava
um fuzil.
Nem se olvide as falas do Delegado de Polícia Dr.
Carlos Alberto da Cunha e de seus auxiliares, os investigadores
Luiz Cláudio Ávila, Wagner Garcia Milagres Pereira e Nei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 8 -
Gomes de Andrade este o subscritor do importante relatório de
fls. 155/158. Não apenas deram conta de como os trabalhos de
apuração se desenvolveram, como também revelaram que o ora
apelante foi firmemente reconhecido pela testemunha presencial
F., em termo juntado a fl. 115.
Com deferimento judicial, fizeram interceptações
telefônicas e levantaram IMEIs atinentes aos suspeitos.
Realizaram campanas nas portas das casas dos suspeitos.
Apreenderam chips de celulares, munição, documentos e um
automóvel, registrado no Detran em nome de uma irmã da ex-
companheira de Rogério, Ana Paula
que explicou ter
colaborado com a sua colateral, Arlete, aceitando que o Peugeot
em questão ficasse no seu nome, pese utilizado pelo increpado,
que o guardava na casa de um comparsa, por conta de não
disporem de documentos para aquele mister.
A mãe de Arlete e Ana Paula, d. Maria do Socorro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 9 -
Melo, ainda na delegacia, também revelou ter repassado para o
seu irmão, José Roque de Freitas, em Jataúba/Pernambuco, um
aparelho de telefonia celular, a mando do increpado e, a partir do
qual, teriam sido realizados contatos envolvendo os criminosos
participantes da execução do sequestro.
Ana Paula e Maria do Socorro, por sinal, disseram saber
que o ora apelante é pessoa envolvida em crimes e até uma delas
reportou conhecimento das apurações em curso.
É fato que a testemunha presencial F., que na delegacia
fora veemente, diante do magistrado mostrou-se mais tímida,
reportando que o desenho da face de Rogério e sua própria
estatura 'guardavam semelhança com as do sequestrador'. No
entanto, é oportuno lembrar, que assim o fez diante do defensor e
nem assim reconsiderou qualquer das imputações que, com
firmeza, manifestou diante das autoridades policiais (fl. 115).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 10 -
Esse contexto, data vênia, a nosso ver, foi mais do que
suficiente para a condenação de Rogério Amorim de Oliveira,
lembrando ao mesmo que doutrina e jurisprudência admitem a
prova circunstancial como ferramenta para responsabilizar por
delitos criminais, bem como que ele não se ocupou de explicar o
elevado número de 'chips' de celular encontrados na sua casa,
nenhum em nome próprio, cf. auto de apreensão de fls. 849/850,
elementos aqueles que, conjugados, foram estrategicamente
importantes para comunicação entre os diversos membros do
grupo envolvido no sequestro, bem como com parentes de C. para
tomar-lhes o resgate.
Acerca do argumento defensivo, de que a prova
indiciária 'per se' não basta, relembramos que o benefício da
dúvida, preceito do qual desfrutam acusados processados em
nações civilizadas, jamais significou que o julgador, no exercício
do seu mister, devesse renunciar a razão.
São precisamente os crimes que induzem ao pânico, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 11 -
terror, que melhor se prestam ao exercício da inteligência para
fins de apuração da verdade.
Nesses termos, convenhamos, a percepção pelos
sentidos não é melhor do que a compreensão pelo raciocínio. São
apenas dois modos diferentes de apreender a realidade.
Nem é preciso muito esforço para compreender que o
medo evidentemente provoca nas testemunhas criminais
determinadas reações de autopreservação, especialmente em caso
envolvendo verdadeiro profissional do crime, que não se limitou
a arrebatar a liberdade da vítima, para o que empregou uso da
força bruta, mas com os seus comparsas continuou a negociar o
resgate com os familiares, para obtenção de elevadas somas em
dinheiro, mesmo depois de sua morte.
Observo mais, ainda a respeito do tema, que, segundo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 12 -
coligido a fls. 1248/1260, 1304/1311, 1497/1505 e 1526/1542, a
vítima morreu por volta do décimo dia no cativeiro. Se de infarto
ou asfixia, irrelevante, pois o resultado não teria ocorrido não
tivesse sido arrebatado e submetido aos rigores do sequestro.
Ainda assim, as provas dos autos indicaram que as negociações
para sua impossível libertação prosseguiram meses a fio (fl.
2049).
Obviamente, aquele que, ao acaso, estava presente no
local do crime e a tudo assistiu, teve o pânico contra si e o medo
passou a ser uma realidade, sendo que a forma de contorná-lo deu-
se abrandando os rigores do reconhecimento feito na polícia.
As normas legais de experiência judicial e o livre
convencimento fundamentado, em consonância com o disposto
nos arts. 3o do Cód. de Processo Penal e 375 do Cód. de Processo
Civil, autorizaram tais assertivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 13 -
Nestes termos, não há como descartar a prova
indiciaria, cujo valor é o mesmo da direta, posto que reconhecida
pelo sistema do livre convencimento e adotada pelo Cód. de
Processo Penal, na lição de JOSÉ FREDERICO MARQUES
(veja-se no seu “ Elementos de Direito Processual Penal”, vol. 2,
2a edição, Rio: Forense, 1965, p. 378).
E no mesmo sentido: EDGARD MAGALHÃES
NORONHA, in Curso de Direito Processual Penal, 3a ed.,
Saraiva, 1969, n° 79, pág. 142 e ADALBERTO DE CAMARGO
ARANHA, in Da Prova no Processo Penal, 3a ed., Saraiva, 1994,
XVI, 5.1, pág. 169; e JOSÉ HENRIQUE PIERANGELLI, in Da
Prova Indiciária, RT 610/298-303.
Farta a relação de obras técnicas sobre o assunto.
Não se olvide que o resultado também decorre de texto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 14 -
legal, consoante se aquilata do teor do art. 239 do Cód. de
Processo Penal, o qual considera 'indício' a circunstância
conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por
indução, concluir a existência de outras circunstâncias (na
espécie, o tipo referido na r. sentença), tudo devidamente extraído
da experiência técnica ou comum.
Para CHRISTIANO JOSÉ DE ANDRADE, cf. escólio
posto no seu “Dos Indícios no Processo Penal" ("Justitia", págs.
72/87 e segs.), 'indício' vem do latim 'indicare', que significa
indicar, apontar, mostrar com o dedo ou por meio de um sinal
qualquer, demonstrar, revelar. Os escritores mais antigos
chamavam-no de “testemunhas mudas".
Vários são eles no processo em tela.
Não bastassem as interceptações telefônicas, a remessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 15 -
de um celular para o Pernambuco, mencionado em relatório
policial, quiçá empregado para contatos envolvidos no delito em
tela, temos ainda o automóvel parado em frente da casa de um
dos corréus, registrado em nome de parente da ex-companheira
de outro deles, o ora apelante, além do fato deste ter sido acusado
pela cunhada, pela sogra e pelo próprio filho Kauê de empregar
nomes alterados 'para se livrar de diligências policiais' (fls.
193/195, 264 e 266), não olvidando o seu próprio contexto
pessoal, as menções documentais peculiares a um participante
ativo de empreitadas criminosas (leia-se em suas folhas de
antecedentes).
Tudo isso foi somado à fonte aleatória, uma testemunha
visual presente no local do arrebatamento, que reconheceu
Rogério Amorim de Oliveira, e, mais tarde, diante do MM Juiz,
não se desdisse, tendo descrito os capítulos do fato com
congruência, o que repercutiu entre os parentes do 'de cujus' e os
agentes policiais que investigaram o acontecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 16 -
Estava, a testemunha F., a descarregar um caminhão
quando percebeu a chegada de dois sujeitos, um de terno e o
outro com um fuzil às mãos. Este, disse F., o ora apelante.
Algemaram C., tudo a fazer pensar fosse uma diligência da
polícia federal. E saíram dali com urgência, mantendo mais tarde
contatos telefônicos com os familiares, exigindo paga do resgate.
Diante desse conjunto de provas, não há como absolvê-
lo. A argumentação defensiva fica veementemente refutada,
porque esbarra na jurisprudência dos tribunais superiores, confira-
se:
“(...) A força instrutória dos indícios é bastante para a
elucidação de fatos, podendo, inclusive, por si própria, o que não
é apenas o caso dos autos, conduzir à prolação de decreto de
índole condenatória, quando não contrariados por contraindícios
ou por prova direta. (...) Precedentes: AP 481, Relator: Min. Dias
Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2011; HC no 111.666,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 17 -
Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08/05/2012;
HC 96062, Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma,
julgado em 06/10/2009” (esta a atual orientação do col. Supremo
Tribunal Federal, especificamente o resultado de julgamento
exarado por aquele Excelso Pretório, quando rel. o Min. Marco
Aurélio, e rel. para o acórdão Min. Luiz Fux, no HC 97.781/PR, j.
26.11.2013).
E ainda há mais encontrável recentemente no direito
pretoriano:
“(...) o Código de Processo Penal prevê expressamente
a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como 'a circunstância
conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por
indução, concluir-se a existência de outra ou outras
circunstâncias' (...) O julgador pode, através de um fato
devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal,
mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 18 -
experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância
relevante para a qualificação penal da conduta (...)” (resultado do
HC 101.519/SP, do mesmo col. Supremo Tribunal Federal,
novamente rel. o Min. Luiz Fux, j. 20.3.2012).
Destarte, pois, através operação lógica, pelos indícios,
por 'presunção hominis', vai-se do fato indiciário ao fato a ser
provado, repito segundo os princípios da razão (ou seja, 'id quod
plerumque accidit'), segundo remarcam ADA PELLEGRINI
GRINOVER,
ANTÔNIO
SCARANCE
FERNANDES
e
ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES FILHO, na obra "As
Nulidades no Processo Penal" (Malheiros Editores, 1992, pág.
133).
Noutras palavras, através da prova indiciária se alcança
determinada conclusão sobre um episódio através de um processo
lógico-construtivo,
estabelecendo-se
o
devido
nexo
de
causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 19 -
Desta sorte, os indícios constituem modalidade indireta
de prova e diferem da prova direta porque, nesta, o 'fato
probando' obtém silhueta e contornos instrutórios imediatos,
apresentando-se, como perlustra MAGALHÃES NORONHA,
"diante de nós, sem necessidade do processo lógico-construtivo,
porque se nos revela através do testemunho, confissão, perícia,
etc (...)". Já os indícios, em suma, em linhas gerais, quando
congruentes com o mais dos autos, são sim suficientes para o
respaldo e embasamento de uma sentença de preceito
condenatório (RT 401/285, 555/114, 722/462), principalmente se
afastam qualquer hipótese favorável ao acusado (RT 110/127,
214/61, 218/96, 395/309 e 401/285).
E aqui, convenhamos, a coisa foi muito além da mera
prova indiciária, porque há testemunho presencial e não há uma
razão sequer para desconfiar de sua sinceridade.
Condena-se pela participação no crime de sequestro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 20 -
com morte.
Não podemos dizer o mesmo com relação à ocultação
do cadáver.
O fato de ter cometido o desatino principal 'per se' não
condu à responsabilização pelo sumiço do corpo, concorrendo a
dúvida em prol do ora apelante.
A jurisprudência afirma não ser admissível “a prolação
de decreto condenatório se suficientes os elementos probatórios
apenas para fundar suspeitas em face do réu”, porque “a simples
probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade,
por si só não constitui certeza” (JUTACRIM 45/218). A prova
judiciária, para dar margem a um juízo seguro de reprovação da
conduta endereçada a qualquer acusado, com todas as suas
conotações possíveis, há de ser conclusiva, ou mesmo certeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 21 -
não bastando um forte grau de probabilismo sobre ter
determinada pessoa cometido o crime desta ou daquela maneira.
Qualquer outro juízo tirado diferentemente dessa
preconizada orientação atine ao campo da probabilidade,
exteriorizando incerteza ou dúvida. E, na dúvida, com relação ao
segundo crime, a melhor solução ainda era mesmo julgar-se a
favor do réu.
Em todo e qualquer tipo de processo penal, “nenhuma
presunção pode superar as estabelecidas em favor do acusado ou
até mesmo do condenado” (ADA PELLEGRINI GRINOVER,
ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO
SCARANCE FERNANDES, em “Recursos no processo penal”,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, 5a edição, p. 327).
No tocante ao terceiro delito, aquele atinente ao art. 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 22 -
do Estatuto do Desarmamento, observamos também existirem
sim julgados contemporâneos que têm afirmado ser aquele um
delito de perigo abstrato e que o seu reconhecimento prescindiria
da análise relativa à lesividade concreta da conduta, haja vista
leia-se nos precedentes abaixo referidos “serem a segurança
pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos
tutelados pela norma em comento”. Portanto, o porte de munição,
mesmo que desacompanhada de arma de fogo ou “(...) da
comprovação pericial do potencial ofensivo do artefato, seria
suficiente para ocasionar lesão aos referidos bens” (STJ, AgRg no
HC 547.213/MS, DJe 17.12.2019 e STJ, HC 527.080/RS, DJe
16.12.2019).
Repito, realmente há decisões naquele sentido,
diversamente do que o MM Juiz concluiu em primeiro grau.
Ainda assim, convenhamos, há dois outros elementos a
justificar maior rigor na apuração do delito em comento: é que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 23 -
aqui não houve localização de arma de fogo e, afinal, somente
foram apreendidos 12 projéteis de calibre 380 (fls. 782/787 e
849/850).
Igualmente em recente julgado o col Supremo Tribunal
Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto,
reconheceu, todavia, ser possível afastar a materialidade na
hipótese de apreensão de munição estocada em pouca quantidade,
quanto mais desacompanhada da arma de fogo, assim concluindo
pela total inexistência de perigo à incolumidade pública.
Confira-se:
STF,
RHC
143.449/MS,
rel.
Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 9/10/2017.
Ora, respeitosamente, uma vez não apreendida a arma
correspondente, localizada pouca munição e não tendo ela sido
submetida a laudo técnico acerca da potencialidade de uso, então,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 24 -
era de melhor tom afastar a imputação.
Daí que o resultado condenatório fica íntegro, aduzidos
mais esses poucos argumentos jurisprudenciais.
A parte final dos recursos dedicou-se às impugnações
atinentes à dosimetria, e, neste ponto, mais uma vez, as partes não
têm razão.
Crime de violência espúria (verificado o resultado
morte do sequestrado), imputado a alguém que àquela altura já
era portador de recidivas e péssimos antecedentes, absolutamente
inviável postular o abrandamento do resultado. Não houve
violação de verbetes. Muito menos da eleição do regime inicial,
por conta da dimensão temporal e da natureza hediondo da
infração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 25 -
Do mesmo modo, ao tempo dos fatos a pena máxima a
ser imposta era de trinta anos, de sorte que, qualquer fração
maior, na 1a ou na 2a fase, não poderia extrapolar o preceito
secundário atinente ao delito.
O ponto está adstrito ao tema repetitivo n. 190, do e.
Superior Tribunal de Justiça, 'verbis': “O critério trifásico de
individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal,
não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e
máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção
penal”.
A leitura da r. sentença nos mostra que o MM Juiz por
conta das circunstâncias fáticas, também dos maus antecedentes,
além das múltiplas evasões do sistema prisional, aumentou de
metade. Levaria à extrapolação do máximo de trinta anos (a
vítima morreu durante o cativeiro).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 26 -
E o mesmo aconteceu por conta da multirreincidência
(fls. 1023, 1123 e 2052). O o MM Juiz aduziu mais um terço,
novamente esbarrando no limite temporal do tipo.
Confira-se o teor do artigo de lei violado pelo apelante:
“(...)
Art. 159 - Seqüestrar pessoa com o fim de obter, para si
ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do
resgate: Vide Lei no 8.072, de 25.7.90 (Vide
Lei no 10.446, de 2002) Pena - reclusão, de oito a quinze
anos (Redação dada pela Lei no 8.072, de 25.7.1990).
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 27 -
§ 3o - Se resulta a morte (vide Lei no 8.072, de 25.7.90)
Pena - reclusão, de vinte e quatro a trinta anos.
(Redação dada pela Lei no 8.072, de 25.7.1990)”.
Materialmente inviável qualquer agravamento, face ao
exposto no art. 59, II do mesmo Cód. Penal e ao tema repetitivo
referido anteriormente.
Nem se pode desqualificar o trabalho monocrático,
amplamente explicado.
Importante ressaltar que a quantidade dos acréscimos
ou diminuições ocorridas na primeira e segunda etapas da
dosimetria fica ao prudente critério do juiz, sempre de acordo
com as peculiaridades do caso concreto e respeitados os limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 28 -
legais mínimos e máximos, tudo em acordo com os escólios de
JULIO FABBRINI MIRABETE (“Código Penal Interpretado”, 8a
ed., Atlas, 2013, no 68.3, pág. 405) e de FERNANDO CAPEZ
(“Curso de Direito Penal-parte geral”, 6a ed., Saraiva, 203, pág.
395 e 397).
Acha-se consagrada a orientação pela qual a sanção
penal deve refletir, em todas as suas minúcias, proporcionalidade
em relação à dimensão do fato perpetrado contra a ordem
jurídica, efetivando, em termos objetivos, seu caráter retributivo
e, desse modo, assinalando, com o necessário destaque, a
esperada prevenção pelo anúncio social das consequências
advindas de cada desatino.
Nesta quadra exsurge, pois, a inspiração do escólio do
Des. CANGUÇU DE ALMEIDA, ainda do seu tempo de
TACRIM/SP, leia-se no agravo em execução 509.131-7, para
quem, na medida em que a criminalidade “recrudesça e se agrave,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 29 -
pondo, a cada instante, mais e mais risco à segurança e à paz
sociais, cumpre ao Juiz reprimi-la, desestimulá-la e arrostá-la,
mercê de uma mais adequada, mais necessária e, quiçá, até mais
rigorosa aplicação do Direito”.
Tornando ao caso em concreto, não se trata de fato de
somenos, mas do sequestro com morte de ser humano, que
perdurou por meses, em sofrimento dos amigos e familiares.
Assim restaram violados complexos axiológicos de
primeira
grandeza,
amplamente
preservados
pela
Carta
Constitucional, dentre eles a vida do ofendido e de seus entes
queridos. Por tais razões estratégicas o princípio da
obrigatoriedade da individualização das penas, para aqui ser
cumprido em sua magnitude, exigia fossem considerados vários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 30 -
requisitos enumerados na lei, como a sua culpabilidade, a sua
personalidade, as específicas circunstâncias do desatino e mesmo
as consequências que este deixou indelevelmente marcadas no
seio social (em consonância com a Const. Fed., art. 5o, incs.
XXXIX, 2a parte, e XLVI; mais o texto do Cód. Pen., arts. 53, 59,
inc. II, e 68, caput, e mesmo do Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc.
IX, e 387, inc. II).
Andou o MM Juiz nas linhas predicadas pelo jurista
ENRICO FERRI, para quem, “(...) em todo crime, há um aspecto
causal (bem jurídico ofendido ou posto em perigo) e um aspecto
sintomático (periculosidade do seu autor), mas este tem uma
importância preponderante, pois que a justiça penal deve servir à
defesa social e, por isso, deve avaliar a potência ofensiva do
delinquente, que pode ser diversa da gravidade do crime”
(Princípios de Direito Criminal: o Criminoso e o Crime, trad.
bras. de LUIZ LEMOS D'OLIVEIRA, 1a ed., Russell, 2003, § 57,
pág. 278).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 31 -
Ou seja, noutras palavras, “O crime vale como sintoma
da personalidade do criminoso, e não como entidade abstrata. A
defesa social tem finalidade direta - a readaptação, empenhando-
se, especificamente, pela eliminação do crime. Impõe-se, assim, a
individualização, considerando o conteúdo do crime e a
personalidade do delinquente para determinar o tratamento
praticamente
mais
adequado”
(ROBERTO
LYRA,
em
“Comentários ao Código Penal”, 1a ed., Forense, 1942, vol. II, no
22, pág. 153).
Destarte, pois, quando cuida “Da aplicação da pena”, o
ordenamento jurídico impõe que ela se “estabelecerá, conforme
seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime” (Cód. Pen., art. 59, caput). Não se há falar em tabelamento
das reprimendas, nem mesmo em institucionalização da pena
mínima.
O rigor judiciário foi extremamente bem explicado e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 32 -
increpado tratado com Justiça, tanto que absolvido nas demais
imputações, além de beneficiado pelo limite temporal posto no
preceito secundário correspondente.
Por fim, considerando o resultado do julgamento em
plenário, do col. Supremo Tribunal Federal, finalizado em
7.11.2019, das Ações de Declaração de Constitucionalidade ns.
43, 44 e 54, rel. o Min. MARCO AURÉLIO, que mandou aplicar
a literalidade dos arts. 5o, LVII da Const. Federal e 283 do Cód.
de Processo Penal, os autos deverão baixar à origem e, se o caso,
para oportuna execução.
É hipótese de manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública, para ver preservada a prova
coligida o trânsito em julgado ainda não aconteceu e,
especialmente, para permitir que oportunamente a execução
penal seja concretamente levada a cabo, por conta da vida
pregressa do increpado, de suas fugas, dos riscos impostos às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3002640-47.2013.8.26.0590
- 33 -
pessoas de bem, vítimas e testemunhas, sem olvidar a
dimensão
temporal
da
reprimenda
e
mesmo
das
circunstâncias do fato.
E, preteritamente falando, tantas foram as execuções de
pena impostas ao acusado que, nesta quadra, ainda não é viável a
outorga da detração, devendo reclamar promoção de regime, se o
caso, no tempo oportuno diretamente ao MM Juízo da Execução.
ANTE O EXPOSTO, com observação, NEGO
PROVIMENTO a ambos os recursos.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE